Tribunal: TJPA
Processo: 0837072-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837072-98.2017.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM, SM TELEINFORMATICA LTDA

APELADO: FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0837072-98.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

RECORRENTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

RECORRIDO(A): FARMÁCIA PERSONALE LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO COM DEFEITO. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM e SM TELEINFORMÁTICA LTDA contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a ação indenizatória movida por FARMÁCIA PERSONALE LTDA, condenando as rés ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em virtude de defeito em central telefônica adquirida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de dano moral indenizável suportado por pessoa jurídica em razão de defeito em produto; (ii) estabelecer se é cabível a minoração ou exclusão da indenização arbitrada a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a possibilidade de pessoa jurídica ser vítima de dano moral, desde que demonstrado abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

A configuração do dano moral em desfavor de pessoa jurídica exige comprovação objetiva de prejuízo extrapatrimonial concreto, não bastando alegações genéricas ou frustração contratual.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que o defeito no produto tenha causado prejuízo à imagem ou reputação da parte autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral.

Diante da ausência de comprovação do dano extrapatrimonial, impõe-se a exclusão da indenização por dano moral.

Reformada parcialmente a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência quanto ao pedido de dano moral, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com fixação de honorários em favor da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral, desde que comprovado abalo objetivo à sua imagem ou reputação.

A simples frustração contratual ou defeito em produto, sem demonstração de repercussão negativa concreta, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

A ausência de prova do prejuízo extrapatrimonial impede a condenação por danos morais e autoriza a inversão da sucumbência quanto a esse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0837072-98.2017.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas.

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BW Companhia Digital Americanascom
, para
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, reconhecendo a
ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial por parte da pessoa jurídica autora
. Em razão da reforma parcial da sentença,
inverte-se o ônus da sucumbência quanto ao pedido de dano moral
, fixando honorários advocatícios em favor da parte apelante no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do pedido de dano moral formulado na petição inicial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Restam mantidas as demais disposições da sentença de primeiro grau. Sem custas recursais adicionais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Belém, na data do julgamento, conforme registrado no sistema.

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM e SM TELEINFORMÁTICA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, lançada ao id nº 17408001, que julgou
procedente
a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por FARMÁCIA PERSONALE LTDA.

A r. sentença reconheceu a ocorrência de defeito no produto adquirido pela autora (central telefônica da marca Intelbras) e condenou a ré ao pagamento de:

(i)

indenização por dano material no valor de R$ 2.603,29
, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês a contar da data do efetivo prejuízo (pagamento do produto);

(ii)

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00
, corrigida pelo INPC desde a data da sentença e com juros de mora legais desde o evento danoso (09/12/2016);

(iii)

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (id nº 17408001), a parte apelante BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM sustenta:

(i) preliminarmente, a
tempestividade
do recurso e a devida
comprovação do preparo
, com pedido de intimação para complementação em caso de divergência; (ii) no mérito, que
não restou comprovado o abalo psíquico ou moral
da autora, sendo
inexistente o dano moral
e indevida a indenização correspondente; (iii) ainda que superado o ponto anterior,
pugna subsidiariamente pela minoração do valor arbitrado
, por considerá-lo desproporcional e gerador de enriquecimento ilícito, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) sustenta, por fim, a
boa-fé da requerida
, afirmando que o valor fora restituído e que a empresa sempre pautou sua conduta pelo respeito ao consumidor.

Em contrarrazões a parte apelada defende:

(i)

a manutenção da sentença, uma vez que
comprovado o vício do produto e a falha na prestação do serviço
; (ii) a existência do dano moral decorrente da frustração e transtornos experimentados em razão do defeito e da ausência de solução eficaz;

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da condenação por
dano moral
imposta à parte ré, ora apelante, na sentença de origem, a qual entendeu presentes os pressupostos para a responsabilização civil subjetiva, reconhecendo a existência de dano moral indenizável e arbitrando sua reparação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, releva destacar que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento segundo o qual
pessoa jurídica pode, sim, ser vítima de dano moral
, notadamente quando há abalo à sua
reputação, imagem ou bom nome
.

Contudo,
a mera existência de defeito em produto ou a frustração da expectativa contratual não é, por si só, apta a gerar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica
, sendo imprescindível a demonstração de que o episódio comprometeu, efetiva e concretamente, a sua imagem no mercado ou perante terceiros.

No caso em exame, a parte autora – pessoa jurídica de direito privado – limitou-se a narrar o vício do produto adquirido (central telefônica), tendo requerido, além da restituição do valor pago,
indenização por danos morais
. Todavia,
não há nos autos qualquer prova ou indício de que a falha do equipamento tenha causado à empresa abalo à sua imagem, perda de credibilidade, desgaste com clientes ou prejuízos reputacionais relevantes
.

A ausência de prova mínima de repercussão negativa concreta afasta a configuração do dano extrapatrimonial. Não se nega que problemas oriundos de relações de consumo possam ser extremamente desgastantes. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, exige-se que o abalo moral seja
objetivo
, não bastando a frustração subjetiva com o serviço ou produto fornecido.

Ante o exposto,
afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
, por ausência de comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial suportado pela parte autora.

Em razão da
reforma parcial da sentença
, especificamente quanto ao pedido de danos morais,
inverto o ônus da sucumbência em relação a esse capítulo
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim,
a parte autora deverá arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido de dano moral formulado na petição inicial
.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e, por conseguinte, inverter o ônus da sucumbência quanto a esse pedido, fixando honorários advocatícios em favor da parte apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de dano moral.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 13/05/2025